Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o representado da conduta infracional análoga ao tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 189, incisos II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao fundamento de que a busca pessoal e a busca e apreensão domiciliar empreendidas pelos agentes policiais foram ilícitas, bem como de que não há provas da efetiva traficância, persistindo a presunção relativa da condição de usuário e da atipicidade da conduta, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, considerando que a quantidade de droga encontrada não ultrapassa 40 gramas. O Ministério Público requer a procedência da representação, com fundamento na regularidade da busca pessoal e domiciliar, bem como na comprovação da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, para que seja aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de liberdade assistida.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das buscas pessoal e domiciliar perpetradas pelos agentes policiais; (ii) analisar a comprovação da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. Razões de decidir.
3. O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal e o ingresso dos policiais no interior da residência ocupada pelo adolescente, independentemente de mandado judicial.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, deve ser acolhido o pedido de procedência da pretensão deduzida na representação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), descriminalizou especificamente o porte de cannabis sativa para uso pessoal, estabelecendo uma presunção relativa para identificar o usuário, sendo considerado como tal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas. Sendo hipótese de presunção relativa, as circunstâncias do caso concreto podem afastá-la, notadamente quando se mostrar evidenciado pelas provas dos autos a intenção de mercancia pelo réu, ainda que a quantidade de maconha apreendida seja inferior ao limite fixado. No caso, inviável reconhecer o réu como usuário, considerando que a droga foi encontrada acondicionada em sacola/segmento plástico, de maneira fracionada, além de ter sido localizada uma balança de precisão no quarto do jovem, cujo instrumento é tipicamente utilizado na comercialização de entorpecentes. Diante da gravidade da infração praticada, sopesada com as condições pessoais e sociais do representado, a medida socioeducativa de liberdade assistida revela-se proporcional e razoável.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei no 8.069/1990, artigo 189, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF: RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02-10-2023; RE 603616, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/3/2023; Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1832273, 07153613520238070003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/3/2024; Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024; Acórdão 1944512, 07320434020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/11/2024; Acórdão 1823637, 07052661320238070013, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024.